Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE LOTE. BEM GRAVADO DE INDISPONIBILIDADE. PEDIDO REIVINDICATÓRIO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, comprador de fração de lote gravado de indisponibilidade, contra a sentença que não conheceu do pedido reivindicatório por ausência de interesse processual e julgou improcedente o pedido de ressarcimento do valor do bem.

2. O não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade é excepcional, restringindo-se aos casos em que as razões recursais estão completamente dissociadas da sentença. 2.1. Verificado que o Apelante fundamenta o recurso para alcançar a reforma da sentença, não deve ser acolhida a preliminar.

3. A despeito do pedido de gratuidade, o Apelante recolheu o preparo recursal, de modo que há preclusão lógica para análise de tal pleito em sede de recurso. 3.1. Ainda que se argumente que o pedido de gratuidade limita-se à condenação imposta pelo Juízo a quo, não há razão para acolhê-lo, pois o recolhimento do preparo recursal demonstra que o Apelante não se encontra mais na condição de hipossuficiência porventura existente na origem, de modo que não é possível conceder o benefício no recurso de modo retroativo apenas para eximi-lo dos ônus da sucumbência impostos na sentença.

4. Em decisão interlocutória, o Juízo a quo deixou de conhecer do pedido reivindicatório com esteio no art. 485, VI, do CPC, e contra essa decisão não houve interposição do agravo de instrumento cabível, nos termos do parágrafo único do art. 354 do CPC. 4.1. Assim, ocorreu a preclusão para submeter tal pedido a este Tribunal em recurso de apelação, consoante a interpretação que se extrai do art. 1.009, §1o, do CPC.

5. Diante da matrícula do imóvel juntada aos autos, da qual consta averbação de indisponibilidade decorrente de decisão proferida pelo Juízo Falimentar em outros autos, vê-se que o comprador sabia ou possuía condições de saber acerca da constrição que recaía sobre o bem.

6. É nulo o instrumento de promessa de compra e venda celebrado entre o Autor e a Ré que vendeu a fração do lote. 6.1. A nulidade decorre do fato de que a empresa vendedora não poderia se declarar legítima possuidora e vender a fração B sem que, antes disso, a tivesse recebido em seu patrimônio por meio da venda realizada pela outra Ré. 6.2. Esta também não poderia mais dispor do bem por força de decisão do Juízo Falimentar em outros autos.

7. De acordo com o art. 182 do Código Civil, devem as partes retornar ao status quo ante, isto é, o Apelante deve desocupar e entregar o imóvel sob litígio. 7.1. A empresa vendedora, por sua vez, deve devolver o valor que recebeu, corrigido desde a data do pagamento, bem como deve devolver os imóveis dados pelo comprador no mesmo estado em que se encontravam. 7.2. Caso não seja possível a devolução dos imóveis dados pelo comprador, a vendedora deverá ressarci-lo com o valor equivalente, corrigido desde a data em que lhe foram disponibilizados.

8. A condenação ao ressarcimento dos valores, no entanto, recai apenas sobre a empresa vendedora, porquanto a promessa de compra e venda ora anulada foi firmada apenas entre ela e o Apelante, bem como não poderia vender um bem que ainda não lhe pertencia.

9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais não majorados.